Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO CONSUMIDOR EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL EM VIRTUDE DE NÃO INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO DEVEDOR DE ATOS PROCESSUAIS NA ORIGEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. SEGURO GARANTIA. EQUIVALÊNCIA À PENHORA EM DINHEIRO. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE NÃO ADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco ao art. 489, § 1o, do CPC, por ausência de fundamentação ou fundamentação deficiente, quando se verifica que, embora de forma concisa, o Julgador indicou o fundamento da conclusão alcançada no decisum, sendo possível extrair claramente a razão que motivou o seu convencimento.
2 – Tem legitimidade para a propositura de cumprimento individual da sentença proferida na Ação Civil Pública no 2015.01.1.136763-2 o consumidor que, demonstrando ser proprietário de unidade imobiliária no empreendimento Altos de Taguatinga II ao tempo do ajuizamento da demanda coletiva, foi prejudicado pela publicidade enganosa da construtora Agravante e compensado, pelo título judicial exequendo, com indenização por danos morais.
3 – Não ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado indefere diligências probatórias inúteis ou protelatórias, porque é ele o destinatário das provas, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC.
4 – Não há de ser reconhecida nulidade processual, por conta do não cadastro do patrono da Devedora no Feito de origem, porque inexiste qualquer demonstração de prejuízo à defesa, até mesmo porque se constata que ela foi foi capaz de oferecer impugnação a tempo e modo adequados, bem assim de se manifestar de forma suficiente quanto aos requerimentos formulados pela parte Credora.
5 – O seguro garantia só não se confunde com o cumprimento voluntário da obrigação, até mesmo porque a sua apresentação não afasta o valor da multa e dos honorários advocatícios a que se referem o § 1o do artigo 523 do CPC. Entretanto, a legislação processual civil (artigo 835, § 2o, do CPC) equipara o seguro garantia a dinheiro, para fins de penhora, do que exsurge a possibilidade de que seja utilizado para pagamento da dívida (artigo 831 do CPC), sem ser concebido como adimplemento voluntário, além de servir como fundamento para a concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada, o que ocorreu. Assim, não há qualquer error in procedendo em advertir a parte de que, inadimplido voluntariamente o pedido, o seguro garantia poderá ser aproveitado para pagamento da dívida exequenda.
Agravo de Instrumento desprovido.
Agravo Interno prejudicado.